Tribunal: STF
Processo: Rcl 57281
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em que se articula violação à Súmula Vinculante 56 do STF. 



    Alega-se que o Juízo reclamado deferiu, em 30.11.2022, progressão para o regime semiaberto, contudo, “a defesa foi surpreendida pela existência de um procedimento para efetivação da progressão, disposto pela Portaria nº 01/2014-TJRO (DOC.4), o qual envolve a manutenção do Reclamante, no mesmo local em que cumpria a pena no regime fechado, por mais 30 (trinta) dias, bem como condiciona a liberação do reeducando ao deferimento de trabalho externo”. 



    Pede-se que o reclamante cumpra pena no regime semiaberto, conforme os parâmetros definidos no RE 641.320/RS.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa. 



    Na oportunidade, o Plenário ainda assentou que: 



    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.“ (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016, grifei)



    Nessa perspectiva, cabe ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.



    No caso concreto, a autoridade reclamada assentou que (eDOC 16 - grifei):



    Nos autos 4000191-53.2022.8.22.0022, carta precatória expedida pelo Juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Cruzeiro D'Oeste/PR, este juízo tomou conhecimento da progressão de regime do sentenciado Udson Marchetti, determinada no dia 29/11/2022 por aquele juízo. 



    Do conhecimento da precatória, no dia 30/11/2022, imediatamente se determinou que o sentenciado passasse a cumprir a pena imposta no regime menos severo. Diante da determinação, o Diretor da Unidade Prisional, por meio do ofício n° 641/2022/CDSMG, informou que no dia 29/11/2022 o reeducando fora posto no regime semiaberto, no mesmo dia em que foi deferida a progressão de regime. 



    Portanto, desde o dia 29/11/2022, o sentenciado Udson Marchetti cumpre pena no regime semiaberto desta comarca. 



    Dito isto, em relação ao regime semiaberto e à Portaria n°001/2014 deste juízo, explico. 



    A comarca de São Miguel do Guaporé não conta com Colônia Agrícola ou Industrial, no entanto, dispõe de ala adequada a receber os sentenciados do regime intermediário, regulamentado pela Portaria 001/2014. Com efeito, atingida a progressão ao regime menos rigoroso, o custodiado é imediatamente transferido ao alojamento, o que difere, e muito, do regime fechado, como se esclarecerá.



     Consta no art. 1° da referida portaria que, os presos que estejam no regime semiaberto, após 30 (trinta) dias quarentena e com trabalho externo deferido pelo juízo, serão submetidos ao sistema de monitoramento eletrônico e poderão pernoitar em suas residências, sujeitos às seguintes condições cumulativas: a) informar e manter atualizado o endereço; b) não se ausentar da residência indicada em dias e horários pré-estabelecidos; c) monitoramento eletrônico; d) não se ausentar da comarca, salvo prévia autorização; e) não mudar de endereço ou trabalho, sem prévia comunicação; f) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as suas atividade; g) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, etc. 



    Ao contrário do que narra a inicial, a transferência para o regime semiaberto não está condicionada ao deferimento do trabalho externo ou de permanência por 30 (trinta) dias no regime fechado para efetivar a progressão. O que fica condicionado a esses requisitos é tão somente o trabalho externo, ocasião que o reeducando poderá pernoitar em sua residência, mediante o uso de monitoramento eletrônico. Caso não consiga carta de emprego ou ainda não transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, o reeducando cumprirá a sua execução na ala reservada aos presos do regime intermediário. Frisa-se, alcançado o regime semiaberto, o sentenciado é imediatamente retirado da cela e posto no referido alojamento, local destinado aos reeducandos nessa condição. 



    Conforme se verifica nas imagens anexas, a comarca de São Miguel do Guaporé possui 04 alojamentos coletivos, onde os presos submetidos ao mesmo regime semiaberto dividem espaço comum, podendo eles circularem por todo o local - já que os portões ficam abertos -, interagirem entre si, além de confeccionarem artesanato. No ponto, ressalta-se que o Reclamante vem executando trabalho interno intramuros, consoante os documentos acostados no dia 12/12/2022, no processo de execução de pena (4000030-92.2021.8.16.0168, movimento 185.1). 



    Portanto, o fato narrado na inicial - que o reclamante está sendo mantido no mesmo local em que cumpria a pena no regime fechado - não condiz com a realidade, porquanto a ala destinada aos presos do semiaberto em muito se distingue das celas do regime fechado. 



    Em relação à necessidade de permanência do reeducando por 30 (trinta) dias no novo regime antes do deferimento do trabalho externo, justifica-se no fato do reeducando permanecer tempo mínimo no regime menos gravoso, a fim de se avaliar se o apenado possui condições mínimas para o retorno ao convívio social, a ser avaliado em cada caso, não podendo se olvidar, ainda, do direito da coletividade de se manter incólume a paz social. Vale ressaltar, que a concessão do trabalho externo tão logo o apenado seja progredido ao regime semiaberto, caracteriza-se verdadeira e indevida progressão per saltum, a despeito da súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça, conforme, inclusive, já decidiu este Colendo Supremo Tribunal Federal (STF – Rcl: 45679 MG 0038294- 03.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Data de Publicação: 12/03/2021).



     Passado os 30 (trinta) dias no regime semiaberto e com carta de emprego em mãos, caso não sobrevenha incidentes na execução, serão concedidos os benefícios do trabalho externo e da consequente prisão domiciliar ao reeducando, tendo em vista que esta comarca não conta com colônia agrícola ou industrial. 



    Ante o exposto, informo que o Reclamante está cumprindo pena em ala adequada aos reeducandos em regime semiaberto, realizando trabalho intramuros, sendo que todos os pedidos e incidentes referentes à execução, pelo menos por ora, estão sendo decididos pelo Juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Cruzeiro D'Oeste/PR, cabendo a este juízo apenas dar cumprimento.



    Como se vê, em consonância com o verbete sumular, o Juízo declarou que o local onde o reclamante se encontra custodiado possui instalações compatíveis com o regime intermediário e todos os direitos inerentes a esse regime lhe serão garantidos.



    Nessa medida, não há desrespeito à autoridade desta Corte, já que se trata de avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante. 



    Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente